Tribunal: TJPA
Processo: 0801185-74.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6053 - Cargo em Comissão
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801185-74.2023.8.14.0032

APELANTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SOBRESTAMENTO PROCESSUAL. IRDR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE NATUREZA RECURSAL. DECISÃO MERAMENTE CONFIRMATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará – SINTEPP contra decisão monocrática que manteve o sobrestamento de apelação cível até o julgamento definitivo do IRDR nº 0803895-37.2021.8.14.0000, sob o argumento de inexistência de identidade entre a controvérsia dos autos e a matéria submetida ao incidente repetitivo, com pedido de levantamento da suspensão e imediato prosseguimento do julgamento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão posterior que apenas reafirma decisão anterior de sobrestamento, sem inovação jurídica substancial, inaugura novo prazo recursal autônomo; e (
ii
) estabelecer se pedido de reconsideração possui aptidão para interromper, suspender ou renovar o prazo para interposição de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão originária de ID 29596067 foi o pronunciamento jurisdicional que efetivamente determinou o sobrestamento do feito, constituindo o marco processual apto à deflagração do prazo recursal.

A decisão posterior de ID 33575973 possui natureza meramente confirmatória, pois apenas reaprecia pedido informal de reconsideração e mantém providência anteriormente adotada, sem inovação jurídica substancial.

Pedido de reconsideração não possui natureza recursal, consistindo em mera provocação dirigida ao prolator da decisão, sem aptidão para interromper, suspender ou renovar prazo recursal, à míngua de previsão legal.

A taxatividade do regime processual relativo às hipóteses de suspensão ou interrupção dos prazos recursais impede atribuição de efeito processual modificativo a expediente atípico não previsto em lei.

A admissão de reabertura do prazo recursal por força de pedido de reconsideração afronta os princípios da preclusão temporal, da segurança jurídica e da estabilização dos atos processuais.

As razões recursais demonstram insurgência material contra a decisão originária que determinou o sobrestamento, e não contra fundamento novo eventualmente surgido em decisão posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. Pedido de reconsideração não possui natureza recursal e não interrompe, suspende ou renova prazo para interposição do recurso cabível. 2. Decisão meramente confirmatória, desprovida de inovação jurídica substancial, não inaugura novo prazo recursal autônomo. 3. O agravo interno interposto contra decisão confirmatória, quando a insurgência se dirige materialmente à decisão originária não tempestivamente impugnada, é intempestivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp nº 2.046.111/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023,
DJe
24.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.511.050/DF, Quarta Turma, j. 14.11.2022,
DJe
24.11.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/05/2026 a 01/06/2026, à unanimidade, em não conhecer do recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ – SINTEPP
, em face da decisão interlocutória de id
33575973
, que manteve o sobrestamento da Apelação Cível até o julgamento definitivo do IRDR nº 0803895-37.2021.8.14.0000, por entender que a matéria discutida nos autos guardaria pertinência com a controvérsia submetida ao referido incidente repetitivo.

Consta dos autos que, anteriormente, já havia sido proferida decisão monocrática de id 29596067, em 29/08/2025, determinando o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do IRDR nº 6, sob o fundamento de que a matéria debatida estaria submetida à controvérsia repetitiva instaurada no âmbito deste Tribunal.

Posteriormente, a parte ora agravante, irresignada com a suspensão processual, formulou pedido de “chamamento do feito à ordem”, postulando a reconsideração da decisão de sobrestamento, sustentando a inaplicabilidade do IRDR ao caso concreto. Sobreveio, então, a decisão de
ID
33575973, a qual apenas reafirmou a manutenção do sobrestamento anteriormente determinado, sem inovação substancial do conteúdo decisório, limitando-se a reiterar o entendimento já externado na decisão originária.

Em suas razões recursais (
ID
34462815), a agravante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do agravo interno; (
ii
) o cabimento do recurso, por se insurgir contra decisão monocrática proferida pela Relatora; (
iii
) a desnecessidade de preparo; (
iv
) a inexistência de identidade entre a controvérsia dos autos e o objeto do IRDR nº 6; (v) a impossibilidade jurídica do sobrestamento por ausência de correspondência entre a questão jurídica submetida ao incidente repetitivo e a matéria debatida na presente demanda; e (vi) a necessidade de imediato prosseguimento do julgamento da apelação, com o levantamento da suspensão.

Em contrarrazões de
ID
35900053, o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE pugna pelo desprovimento do agravo interno, sustentando a correção da decisão agravada e defendendo a adequação do sobrestamento em razão da sistemática dos precedentes qualificados.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão interlocutória de
ID
33575973, que manteve o sobrestamento da apelação.

Todavia, em exame acurado da marcha processual, verifica-se questão antecedente de admissibilidade recursal, de ordem objetiva, apta a impedir o conhecimento do presente inconformismo.

O recurso não merece conhecimento, por manifesta intempestividade.

A controvérsia revela, desde logo, aspecto processual incontornável: a insurgência recursal, embora formalmente dirigida contra a decisão de
ID
33575973, volta-se, em essência, contra a decisão originária de
ID
29596067, que efetivamente determinou o sobrestamento do feito.

Com efeito, a decisão de
ID
29596067, proferida em 29/08/2025, foi o pronunciamento jurisdicional que efetivamente impôs a suspensão da tramitação recursal, ao consignar expressamente:

“Assim, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo do IRDR nº 6.”

Já a decisão posterior de
ID
33575973 não inovou juridicamente na ordem processual.

Ao revés, limitou-se a reapreciar provocação formulada pela parte agravante mediante pedido informal de reconsideração (“chamamento do feito à ordem”), concluindo pela manutenção da providência anteriormente adotada.

Ou seja, a segunda decisão não constituiu novo marco recursal autônomo para rediscussão da matéria originariamente decidida.

A jurisprudência pátria é absolutamente consolidada no sentido de que pedido de reconsideração não possui natureza recursal, não interrompendo nem suspendendo prazo para interposição do recurso cabível.
Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL.
INTEMPESTIVIDADE .
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Quanto à intempestividade da apelação, a Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível

(
AgRg
no HC n. 648 .168/AC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021,
DJe
de 29/4/2021). Precedentes.
neg
2. Agravo regimental não
provido .

(STJ -
AgRg
no REsp: 2046111 SP 2023/0002428-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2023)
(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTEMPESTIVIDADE .
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .
Não configura ofensa ao art. 489 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2
. A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a apresentação de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso
próprio .
Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1511050 DF 2019/0150064-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2022)
(grifo nosso)

Tal compreensão decorre diretamente da sistemática do Código de Processo Civil.

A norma evidencia a taxatividade das hipóteses legais de interrupção ou suspensão do prazo recursal, inexistindo qualquer previsão normativa conferindo tal efeito a pedido
de reconsideração.

A doutrina é uníssona.

Fredie
Didier Jr. leciona:

“O pedido de reconsideração não é recurso. Trata-se de simples provocação dirigida ao prolator da decisão, sem aptidão para alterar o regime jurídico dos prazos recursais.”

Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery
igualmente consignam:

“Pedido de reconsideração não interrompe nem suspende prazo recursal, salvo expressa previsão legal, inexistente no sistema processual civil.”

No caso concreto, a parte agravante, ao invés de interpor tempestivamente agravo interno contra a decisão de
ID
29596067, optou por manejar expediente processual atípico de reconsideração.

Esse comportamento processual não possui aptidão jurídica para reabrir prazo já consumado.

Admitir solução diversa implicaria frontal violação aos princípios da preclusão temporal, da segurança jurídica e da estabilização dos atos processuais.

O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, deve ser interposto no prazo legal contado da intimação da decisão monocrática originária.

Não se admite que mera reiteração decisória — sem inovação de conteúdo — reabra prazo recursal extinto.

A
análise do conteúdo das razões recursais demonstra com clareza que o agravante combate os fundamentos do sobrestamento inicialmente determinado, e não qualquer fundamento novo eventualmente surgido na decisão posterior.

Logo, a insurgência recursal dirige-se materialmente à decisão originária
, o que enseja
a intempestividade
recursal
.

Desta feita
, observa-se que o agravante deixou transcorrer in albis o prazo legal para impugnação da decisão originária de
ID

29596067
, que efetivamente determinou o sobrestamento do feito, optando, em seu lugar, pela formulação de pedido de reconsideração, expediente desprovido de natureza recursal e incapaz de suspender, interromper ou renovar o prazo para interposição do recurso cabível.

A posterior decisão de
ID

33575973
, por possuir caráter meramente confirmatório, sem inovação jurídica substancial, não tem aptidão para reabrir prazo
recursal já consumado.

Assim, encontra-se configurada, de forma inequívoca, a intempestividade do presente agravo interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
não conheço do recurso
,
por intempestividade
.

É o voto.

Belém,
25
de
maio
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 01/06/2026